Tribunal: TJDFT
Processo: 0717018-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717018-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA FLAVIA DE JESUS CRISTINO REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA FLAVIA DE JESUS CRISTINO AGRAVADO: ESPÓLIO DE ADOLVANO CRISTINO ROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPOLIO DE ADOLVANO CRISTINO ROSA, contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de embargos de terceiro, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à agravante. O juízo proferiu a decisão nos seguintes termos (ID 154018232, autos de origem): “Altere-se o polo ativo para constar o ESPOLIO DE ADOLVANO CRISTINO ROSA, neste ato provisoriamente representado por Patricia Flavia de Jesus Cristino, CPF n. 659.326.091-68. Havendo notícia da nomeação formal do inventariante deverá ser imediatamente comunicado a este juízo, juntando o respectivo termo de compromisso. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça pois o acervo patrimonial do espólio é capaz de adimplir as custas processuais. Se for o caso, deverá a administradora provisória requerer ao juízo do inventário a liberação de valores para pagamento das custas iniciais. Concedo o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).” Em suas razões (ID 46382918), o agravante sustenta que: 1) não dispõe de condições econômicas e financeiras para arcar com as custas do processo sem prejudicar seu próprio sustendo e de sua família; 2) apesar dos bens do inventário, nem todos os herdeiros estão de acordo com sua abertura; 3) o pedido de diferimento das custas foi indeferido pelo juiz sem qualquer justificativa; 4) o espólio é ente despersonalizado que tem legitimidade processual própria e patrimônio distinto dos herdeiros; 5) o patrimônio não possui liquidez imediata, pois todo acervo se encontra indisponível; 6) é necessária a concessão do efeito suspensivo, já que o recolhimento das custas iniciais nos autos de origem deve ser realizado até o dia 24/05/2023. Requer que seja recebido o presente recurso com efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, destaque-se que o espólio é ente despersonalizado, que não se confunde com os sucessores do falecido. A finalidade da concessão da gratuidade reside na efetivação dos princípio da igualdade material e do pleno acesso à justiça. Desse modo, o magistrado deve analisar o caso para concretizar tais princípios constitucionais. Apesar da divergência jurisprudencial sobre o tema, entendo que a capacidade do espólio de arcar com as custas processuais é analisada conforme os bens que o compõem e não se confunde com os bens do inventariante nem dos sucessores. A propósito, registre-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. ESPÓLIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. 1. Ação de cautelar de protesto contra alienação de bens com pedido liminar de tutela de urgência. 2. Apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido. (AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2019/0056682-3 RELATORA Ministra NANCY ANDRIGHI. TERCEIRA TURMA. DATA DO JULGAMENTO: 16/09/2019. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 18/09/2019).” Assim, quando for parte no processo e pretender a concessão da gratuidade de justiça, é o espólio - não o inventariante nem os sucessores - que deve comprovar a incapacidade para arcar com as despesas processuais. No caso, trata-se de embargos de terceiro com finalidade de impedir a penhora de imóvel sob o argumento de que pertence ao espólio de ADOLVANO CRISTINO ROSA que convivia em união estável com TEREZINHA MARIA DE JESUS CRISTINO. O processo de inventário (autos 0715440-94.2022.8.07.0020) está pendente de decisão a respeito da emenda à petição inicial e aguarda a intimação dos demais herdeiros. Na ação, o valor dos bens declarado é de R$ R$1.830.000,00, ou seja, o espólio possui capacidade financeira de arcar com as custas do processo. Por outro lado, os bens do espólio não possuem liquidez imediata e o valor das custas iniciais é elevado. A determinação para que a administradora provisória requeira ao juízo do inventário a liberação dos valores para pagamento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, pode ensejar a extinção prematura do feito. Ademais, em análise não exauriente, o benefício da gratuidade pode ser concedido em caráter provisório e ser exigido o recolhimento das custas ao final do processo, quando houver o encerramento do inventário. De outro lado, a urgência na análise do pedido para evitar eventual extinção prematura do processo para viabilizar o amplo acesso à justiça, a celeridade e economia processual. Acrescente-se que o exame se limita ao pedido liminar, sem prejuízo de a questão ser reavaliada pelo Colegiado no julgamento de mérito do recurso. CONCEDO o efeito suspensivo da decisão para sobrestar o recolhimento inicial das custas até a decisão mérito. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. À Secretaria para retificar o polo ativo da demanda para constar ESPÓLIO DE ADOLVANO CRISTINO ROSA, conforme decisão (ID 154018232). Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator